Tribunal: TJBA
Processo: 0501094-92.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501094-92.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERIS CAMPOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELSON SOARES BARRETO FILHO

APELADO: EZINETE OLIVEIRA MACEDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E A PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante. O julgado recorrido, ao analisar o excesso de cobrança, consignou que o termo inicial dos juros de mora seria a data da primeira apresentação dos cheques, fixando-a em 02/09/2013 para todas as cártulas. O embargante aponta contradição, alegando que, embora o fundamento jurídico esteja correto (Tema Repetitivo 942 do STJ), a data fixada corresponde à apresentação de apenas um dos quatro cheques, tendo os demais sido apresentados em 07/05/2015, conforme prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a existência de contradição entre a fundamentação do acórdão embargado, que adota a tese de que os juros de mora incidem a partir da primeira apresentação de cada cheque, e a sua aplicação prática ao caso concreto, na qual se generalizou uma única data de apresentação para todos os títulos, ignorando as datas distintas comprovadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC, é aquela interna ao julgado, que se manifesta quando há proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a conclusão. No caso, o acórdão fundamentou a rejeição da tese de excesso de execução na correta aplicação do Tema Repetitivo 942 do STJ, que estabelece a data da primeira apresentação do cheque como termo inicial dos juros de mora.

4. Contudo, ao concluir que a data de 02/09/2013 se aplicaria a todos os cheques, o julgado se distanciou da prova documental (IDs 89897477, 89897478 e 89897481), que demonstra, de forma inequívoca, que três das quatro cártulas foram apresentadas somente em maio de 2015. Essa dissonância entre o fundamento legal invocado e a realidade fática provada nos autos configura contradição material, a qual deve ser sanada.

5. O acolhimento dos embargos para corrigir tal vício impõe a atribuição de efeitos modificativos, ou infringentes, para adequar o julgado à correta aplicação do direito aos fatos, determinando-se a incidência dos juros de mora a partir da data de apresentação individual de cada cheque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a contradição apontada e determinar que o termo inicial dos juros de mora incida de acordo com a data da primeira apresentação de cada um dos cheques objeto da lide, mantendo-se, no mais, os termos da sentença e acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0501094-92.2017.8.05.0137
, em que figura, como embargante,

ERIS CAMPOS DE OLIVEIRA
, e, como embargada,
EZINETE OLIVEIRA MACEDO DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)